Tribunal: TJBA
Processo: 8014511-85.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8014511-85.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO SE VERIFICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO NENHUMA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. ASSIM, NÃO SE VISLUMBRA A OMISSÃO ALEGADA PELO EMBARGANTE, NA MEDIDA EM QUE, SOB O PRETEXTO DE SANAR VÍCIO NO JULGADO, VISA REDISCUTIR O ACERTO OU DESACERTO DO ACÓRDÃO, FIM AO QUAL NÃO SE PRESTAM OS DECLARATÓRIOS. VERIFICA-SE, ASSIM, QUE O PRESENTE RECURSO APENAS RETRATA NOVAMENTE O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE, POIS NÃO HÁ FUNDAMENTO APTO A SUSTENTAR A IRRESIGNAÇÃO EXPOSTA, NEM VÍCIO HÁBIL A ENSEJAR O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.